Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-69.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700197-69.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISLANY SOUZA VALERIANO APELADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E S P A C H O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c danos morais, proposta por CHRISLANY SOUZA VALERIANO em face de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., partes qualificadas nos autos. Alega, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela Ré e que, em razão do seu quadro clínico de obesidade, seu médico assistente sugeriu intervenção cirúrgica com realização de cirurgia bariátrica. Assevera que a seguradora Ré negou a realização da cirurgia, mesmo após a solicitação em caráter de urgência, sob o argumento de que a autora deveria cumprir o prazo de carência contratual em razão da doença ser pré-existente. Defende a não obrigatoriedade de cumprimento do prazo contratual, em razão do grave quadro clínico que possui. Tece considerações jurídicas. Pede, ao final: a) gratuidade de justiça; b) tutela de urgência para determinar que a Ré seja compelida a autorizar a cirurgia de Gastroplastia; c) no mérito, a confirmação da liminar; d) condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Recebida a ação, a tutela de urgência não foi concedida (ID 183723793). A parte autora apresentou Embargos de Declaração em que alegou omissão quanto a apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Decisão de emenda à inicial com pedido de anexação de documentos (ID 184559197). Ao ID 186076654 e ID 188774340, a parte autora recolheu custas, razão pela qual o pedido de gratuidade restou prejudicado. Citada, ID 192378789, a parte Ré apresentou contestação. Não suscitou preliminares. No mérito, defendeu a validade da negativa de cobertura ao argumento de que a parte está em período de carência contratual. Advogou pela inexistência de qualquer ato ilícito, notadamente porque as cláusulas contratuais devem ser reputadas como válidas, e pela não incidência de danos morais. Ao final, pediu a improcedência dos pedidos. Réplica oferecida ao ID 196892656. Na fase de especificação de provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos para julgamento” (ID 63926856). Acrescento que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Arcará a autora com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC” (ID 63926856). Inconformada, a autora apelou (ID 63926859). Em suas razões, requereu a gratuidade de justiça. Em seguida, argumentou que, diante de seu quadro clínico, o médico assistente solicitou a realização de cirurgia bariátrica em caráter de urgência, a qual não foi autorizada sob o argumento de que a autora estaria no prazo de carência devido a doença preexistente. Sustentou que, na hipótese de urgência médica, o prazo de carência é de somente 24 (vinte e quatro) horas nos termos da Lei Federal 9.656, o qual já havia sido cumprido na hipótese, de modo que o referido procedimento cirúrgico qualificado como urgente não poderia ter sido negado sob o fundamento de que ainda havia prazo de carência a ser cumprido. Ademais, sustentou que, ante a gravidade do caso, a negativa de autorização também ensejou danos extrapatrimoniais indenizáveis, motivo pelo qual a r. sentença também deve ser reformada para que o plano de saúde réu seja condenado ao pagamento de danos morais. Por fim, ante a urgência declarada pelo médico assistente e o alegado risco de morte prematura caso não realizada a cirurgia bariátrica, postulou o deferimento da tutela antecipada recursal para o fim de que seja deferida a autorização para que ela seja submetida ao referido procedimento médico. Ao final, requereu: “b) A concessão do benefício da justiça gratuita – art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil; c) A concessão da tutela jurisdicional, em sede recursal, para determinar que a empresa apelada autorize imediatamente a realização da cirurgia de gastroplastia, nos moldes dos laudos médicos (id. 183701838), bem como, todos os materiais e internação hospitalar necessários, para a realização da intervenção cirúrgica de URGÊNCIA, sob pena de multa diária, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil; d) Seja cassada a sentença de id. 202692655, para julgar totalmente procedente o pedido inicial, com a determinação que a empresa apelada autorize imediatamente a realização da cirurgia de gastroplastia, nos moldes dos laudos médicos (id. 183701838); [...] f) Reconhecida a caracterização dos danos morais na espécie, com a fixação da indenização do importe de R$10.000,00 (dez mil reais)” (ID 63926859). Não foi recolhido o preparo recursal. Contrarrazões de ID 63926864, pelo desprovimento do recurso. Para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça a partir da interposição recursal e nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, determino que a autora, no prazo de até 10 (dez) dias, traga aos autos cópia dos extratos de suas contas correntes dos últimos três meses. Caso não queira apresentar os documentos mencionados, facultado à parte o recolhimento em dobro do preparo com vistas a que o recurso não seja considerado deserto. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora